Tribunal: TJPA
Processo: 0005883-95.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005883-95.2013.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VIVALDO COSTA PRESTES, ILAVIO ARNAUD RODRIGUES, VALDINEI AMERICO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005883-95.2013.8.14.0004

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553

AGRAVADOS: VIVALDO COSTA PRESTES, ILÁVIO ARNAUD RODRIGUES e VALDINEI AMÉRICO CORRÊA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em Ação de Execução de Título Extrajudicial;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu a não ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que se manifestou sempre que intimado para impulsionar o feito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi suspensa a pedido do exequente em 18/09/2018, com término do prazo fixado em 30/12/2019, e sentenciada em 25/04/2024, após intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição;

4. Transcorrendo mais de três anos desde o fim da suspensão judicial da execução, sem qualquer impulso da parte exequente e não sendo a demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição intercorrente na execução suspensa por prazo determinado, quando o exequente permanece inerte após o término do período de suspensão.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Segunda Seção, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática (Id. 24282972) que negou provimento à Apelação por ele interposta, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra VIVALDO COSTA PRESTES, ILÁVIO ARNAUD RODRIGUES e VALDINEI AMÉRICO CORRÊA.

Nas razões recursais (Id.

24857810) o agravante arguiu a não ocorrência da prescrição intercorrente, visto que se manifestou nos autos sempre que intimado para impulsionar o feito. Sustentou a inaplicabilidade da prescrição intercorrente em caso de demora imputável ao próprio juízo. Requereu o provimento do Agravo Interno para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões dos agravados, ante a ausência de citação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

O exequente ajuizou a ação em 26/11/2013 (Id. 20264802, p. 1), objetivando a execução do valor, à época, de R$ 89.570,96. Em 18/09/2018, após a não localização de bens penhoráveis, requereu expressamente a suspensão do processo (Id. 20264803, p. 49), pedido que foi deferido pelo juízo, aplicando-se a suspensão até a data de 30/12/2019 (Id. 20264803, p. 62). Em 25/04/2024, o juízo determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a incidência da prescrição intercorrente (Id. 20264872) e após prolatou a sentença em 22/05/2024 (Id. 20264877).

Não prosperam os argumentos do agravante. A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando entendimento no sentido de que o prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 um ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo inclusive prescindível a intimação da parte exequente para impulsionar o feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1604412/SC1, Segunda Seção, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/08/2018).

No caso concreto, houve o transcurso de mais de três anos após o prazo de suspensão, encerrado em 30/12/2019, não sendo a demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Portanto, é inequívoca a ocorrência da prescrição intercorrente.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025